Tribunal: STF
Processo: RE 1353347
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PREFEITO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA JULGAR AS FINANÇAS DE PREFEITO MUNICIPAL - ARGUMENTO LEGÍTIMO - ACOLHIMENTO DO INCIDENTE - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Cinge-se a pretensão do agravante, na suspensão dos efeitos da decisão fustigada, que rejeitou a exceção de pré-executividade inerente a CDA nº J-3266/2016, com pedido de extinção da execução fiscal, diante da ausência de legitimidade do exequente, ora agravado. 2 - Segundo disposição do artigo 71, da Constituição Federal, de 1988, a competência para o julgamento das contas de Prefeito é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se aplica tanto às contas relativas ao exercício financeiro, prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, quanto às contas de gestão ou atinentes à função de ordenador de despesas. 3 - No que concerne à competência Poder Legislativo Municipal, vislumbra-se que o órgão legislativo tem poder para fiscalizar os Municípios com o auxílio dos Tribunais de Contas Estaduais. Artigo 31, §§ 1º e 2º da Carta Magna. 4 - O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (RE 848.826/CE), reconheceu a competência institucional do Tribunal de Contas para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, cabendo ao Legislativo Municipal à competência para julgar as contas do Prefeito Municipal. 5 - Uma vez incompetente o Tribunal de Contas para julgar as finanças do agravante no exercício do cargo de Prefeito Municipal, tem-se por impositiva a extinção da Ação de Execução Fiscal aparelhada pela CDA nº J-3266/2016, pois que evidente o risco de expropriações em desfavor do recorrente, com base em título executivo fiscal que não goza de certeza. 6 - Recurso conhecido e provido” (fls. 10-11, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. VI, II e I do art. 71 e o art. 75 da Constituição da República.



    Salienta que, “no caso dos autos, em que foi provido o Agravo de Instrumento tendo por base o RE 848.826/CE, do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral), não foi verificado que se trata de verba do convênio relativo ao FUNDEB, consoante documento juntado no evento 30 pelo próprio recorrido, estando na exceção acima, bem como a seguir demonstrada a exigibilidade em casos de julgamento de contas de convênio (art. 71, VI da CF/88)" (fl. 8, e-doc. 9).



    Argumenta “que o recorrido, na condição de ex-gestor do município de Itaguatins-TO, teve, com relação às suas contas do exercício de 2007, parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas, nos termos do v. Acórdão nº TC-069/2010, em razão da destinação de recursos insuficientes no FUNDEB” (fl. 11, e-doc. 9).



    Ressalta que, “independentemente da Câmara Municipal ser competente para a aprovação das contas do Prefeito, isso não impede nem afasta a competência do Tribunal de Contas deste Estado para aplicação de multa administrativa principalmente ao se tratar de acórdão relativo ao FUNDEB, sendo cediço que tais decisões possuem eficácia de título executivo por força de expressos mandamentos de cunho constitucional e legal, sendo, pois, de pronto executáveis. E em relação à aplicação de multa é indiscutível a competência do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins” (fl. 22, e-doc. 9).



    Assevera “que inexiste qualquer irregularidade a macular a execução manejada, que está lastreada em título executivo consistente na decisão do Tribunal de Contas que instruiu a inicial, restando inequivocamente demonstrado o preenchimento das condições da ação de execução, bem como a legitimidade e exigibilidade dos créditos perseguidos” (fl. 27, e-doc. 9).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário e o seu integral provimento, a fim de que essa Colenda Corte reforme o Acórdão recorrido, para que seja estabelecido que, em se tratando de verba de convênio, como é o caso dos autos – FUNDEB, a competência para julgar é do Tribunal de Contas do Estado, com o consequente improvimento do Agravo de Instrumento” (fl. 28, e-doc. 9).



    3. Em 24.11.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário, nestes termos:



    “Constitucional e Administrativo. Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas do Estado. Execução Fiscal extinta por incompetência do TCE para julgar finanças de prefeito municipal. Recurso extraordinário. Verba relativa ao convênio do FUNDEB. Competência do TCE. Em se tratando de aplicação irregular de recursos repassados pela União ou pelo Estado, hipótese da verba do FUNDEB, a competência para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal é do Tribunal de Contas respectivo. Inaplicável, ao caso dos autos, o entendimento firmado no RE 848.826, que trata tão somente de recursos provenientes do próprio município. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 848.826, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 835 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que a apreciação das contas de prefeitos, de governo e as de gestão, é exercida pelas Câmaras municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes e cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie, trata-se de atribuição de Tribunal de Contas estadual para aplicar multa administrativa por uso indevido de repasses do convênio proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou: 



    “(...) segundo disposição do artigo 71, da Constituição Federal, de 1988, a competência para o julgamento das contas de Prefeito é da Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio, o que se aplica tanto às contas relativas ao exercício financeiro, prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, quanto às contas de gestão ou atinentes à função de ordenador de despesas. (...)



    Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (RE 848.826/CE), reconheceu a competência institucional do Tribunal de Contas para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, cabendo ao Legislativo Municipal à competência para julgar as contas do Prefeito Municipal. 



    (…) Uma vez incompetente o Tribunal de Contas para julgar as finanças do agravante no exercício do cargo de Prefeito Municipal, tem-se por impositiva a suspensão da Ação de Execução Fiscal aparelhada pela CDA nº J3266/2016, pois que iminente o risco de expropriações em desfavor do recorrente, com base em título executivo fiscal que supostamente não goza de certeza” (fls. 7-8, e-doc. 5). 



    Este Supremo Tribunal assentou que a competência para apreciar a licitude ou não dos atos de gestão de recursos púbicos provenientes de repasse de convênios estaduais ou federais aos Municípios é do respectivo Tribunal de Contas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Controle externo. Tomada de Contas Especial. Tribunal de Contas da União. Atribuição para manifestação conclusiva em tomada de contas especial, em razão de irregularidades no Convênio 1.057/2002, firmado entre o Município de Ibitirama/ES e a União. 4. Inteligência do art. 70, parágrafo único c/c art. 71, II da Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.289.627-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Tocantins. Emenda Constitucional nº 16/2006, que criou a possibilidade de recurso, dotado de efeito suspensivo, para o Plenário da Assembleia Legislativa, das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado com base em sua competência de julgamento de contas (§ 5º do art. 33) e atribuiu à Assembleia Legislativa a competência para sustar não apenas os contratos, mas também as licitações e eventuais casos de dispensa e inexigibilidade de licitação (art. 19, inciso XXVIII, e art. 33, inciso IX e § 1º). 3. A Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros. Precedentes. 4. No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a clara distinção entre: 1) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; 2) e a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no art. 71, inciso II, CF/88. Precedentes. 5. Na segunda hipótese, o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo. Precedentes. 6. A Constituição Federal dispõe que apenas no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional (art. 71, § 1º, CF/88). 7. Ação julgada procedente” (ADI n. 3.715, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.10.2014). 



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.275.300 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, ressaltei que “os tribunais de contas estaduais dispõem de competência para a imposição de sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos a sua atividade fiscalizadora” (DJe 31.8.2020).



    Nessa linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, ao opinar que, “em se tratando de aplicação irregular de recursos repassados pela União ou pelo Estado, hipótese dos autos, por se tratar de verba do FUNDEB, não há falar em competência da Câmara de Vereadores para julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, mas do Tribunal de Contas respectivo” (fl. 3, e-doc. 20).



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora